Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A embargante argumenta que a decisão agravada é mera reiteração de uma decisão anterior, ou seja, que a questão controvertida foi atingida pelos efeitos da preclusão em virtude da ausência de interposição do recurso no prazo legal. 2.1. Com efeito, o requerimento de reconsideração não está inserido dentre as espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada.
3. Recurso conhecido e provido para, ao suprir a omissão verificada. Agravo de instrumento não conhecido em virtude da intempestividade.